Tribunal: TJDFT
Processo: 0714709-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714709-40.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: JOAO ANTUNES DE SOUSA FILHO AGRAVADOS: IVONETE BESERRA ANTUNES DE FIGUEIREDO, OLDEMAR BEZERRA ANTUNES, CLAUDETE BEZERRA ANTUNES, ANITA BEZERRA ANTUNES TRAVASSOS, IACI ANTUNES VIANNA, IARA ANTUNES VIANNA, NEMESIA ANTUNES COELHO DE SOUZA, J. M. G. S. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA CAROLLE MATO GROSSO SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOÃO ANTUNES DE SOUSA FILHO contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018